Tribunal: TJBA
Processo: 8051276-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051276-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: BRUNA DE PAIVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. PRORROGAÇÃO INDEFINIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE ACÓRDÃO ANTERIOR. BLOQUEIO DE VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que determinou a apresentação de novos orçamentos para viabilizar o cumprimento da obrigação de internação em clínica de emagrecimento, em Ação ajuizada por BRUNA DE PAIVA SANTOS. A Agravante sustenta que a internação inicial de 60 dias, fixada em acórdão anterior, já foi cumprida, inexistindo determinação judicial de prorrogação automática até o atingimento de IMC de 30 kg/m2, e que o orçamento de R$ 318.286,00 para 100 dias adicionais inclui procedimentos estéticos estranhos à cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada extrapolou os limites do acórdão anterior ao autorizar bloqueio de valores para custear internação além do prazo judicialmente fixado; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para manutenção de medida que impõe obrigação por prazo indeterminado sem decisão judicial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no AI nº 8055350-79.2024.8.05.0000 assegurou internação pelo prazo de 60 dias, com condições específicas, não havendo determinação de prorrogação automática até resultado clínico incerto. A decisão agravada, ao autorizar bloqueio de valores para custear tratamento além do prazo fixado em decisão colegiada, exorbita os limites da coisa julgada parcial formada. O orçamento apresentado contempla 100 dias adicionais de internação, com procedimentos estéticos não relacionados ao tratamento de obesidade, representando ampliação desmedida da obrigação sem respaldo judicial específico. A ausência de instrução probatória completa e a inexistência de decisão judicial expressa determinando nova internação por período superior impõem a reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de internação em clínica de emagrecimento além do prazo fixado em decisão colegiada exige nova decisão judicial específica, não podendo ser ampliada por via reflexa. O bloqueio de valores para custear tratamento que excede os limites judicialmente estabelecidos configura medida desproporcional e de difícil reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; Lei 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051276-45.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravado
BRUNA DE PAIVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03